Tribunal: TJDFT
Processo: 0706305-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. NOTAS FISCAIS. PROTESTO. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. REMETENTE E TOMADOR DE SERVIÇO. EMPRESA AUTORA. DESTINATÁRIA DA MERCADORIA. SERVIÇO CONTRATADO POR EMPREITEIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AUTORA E RÉ. DÉBITO NÃO CONTRAÍDO PELA REQUERENTE.
1. Por não se tratar de pessoa jurídica diversa, mas apenas de indicação, nas razões recursais, do nome fantasia da sociedade empresária requerida, deve ser reconhecida sua legitimidade para interpor o presente recurso.
2. Embora seja possível vislumbrar semelhança entre as razões recursais e aquelas lançadas por ocasião da contestação, tal circunstância, por si só, é insuficiente para caracterizar irregularidade formal.
3. Verifica-se que as notas fiscais que geraram os protestos em desfavor da empresa autora foram emitidas pela pessoa jurídica ré. Observa-se, ainda, que, em tais notas, consta como remetente e tomadora do serviço uma empresa estranha à lide.
4. O conjunto probatório constante aos autos demonstra que a empresa autora não figura como contratante do serviço prestado pela ré, mas apenas como destinatário das mercadorias.
5. A prova documental e testemunhal sustenta a tese autoral, tanto por confirmar que o terceiro prestou serviços à apelada, sendo responsável pelos materiais necessários para a construção em sua sede, quanto por comprovar que este empreiteiro foi quem realizou a contratação do serviço de transporte junto à recorrente, sendo possível verificar, ainda, que se revela uníssona a informação de sua inadimplência perante os fornecedores.
6. A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, porquanto o conjunto probatório evidencia que os serviços cobrados pela empresa ré foram efetivamente contratados por terceiro estranho à lide, não podendo recair, a obrigação pelo seu pagamento, sobre a requerente, que não possui relação contratual com a recorrente.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.